Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729193-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Após indeferir a gratuidade de justiça e assinar prazo para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (id 75160464), o agravante reafirma sua hipossuficiência (id 75390376), sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos (id 75522912), ao passo que o recorrente requereu a prorrogação em 30 dias do prazo para apresentar o comprovante de pagamento (id 75859203). Indeferido (id 75971826) o pedido formulado no id 75859203, o patrono requereu (id 76379307) a intimação pessoal do agravante, sob a alegação de que não conseguia contatá-lo. Indeferido o pedido (id 76702287). Assim, transcorreu o prazo assinalado, sem recolhimento do preparo (id 77648646). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator